Tribunal: STF
Processo: RE 481823
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
   SÚMULA STF 284.
1.      A fundamentação suficiente para permitir a
   exata compreensão da controvérsia dos autos é imprescindível para
   a admissão do recurso extraordinário.
2.      Incidência ao caso da
   Súmula STF 284. Precedentes.
3.      Agravo regimental improvido.